Tribunal: TJES
Processo: 0002092-84.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002092-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANE SILVA DE SOUZA e outros
APELADO: RUBENS DA SILVA SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DA ASSISTENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, em consonância com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 211 do Código Penal. A defesa busca a redução das penas-bases e fixação de honorários advocatícios. A assistente de acusação requer a majoração das penas basilares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea e proporcional às circunstâncias judiciais valoradas; (ii) determinar se é devida a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico (CP, art. 68), exigindo fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
A exasperação da pena-base pelo crime de homicídio qualificado em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime encontra respaldo na existência de relação de confiança entre réu e vítima, premeditação do delito e impacto social da morte, especialmente pelo desamparo da filha da vítima, o que autoriza a majoração da pena.
A personalidade do agente também deve ser valorada negativamente, diante da frieza demonstrada na execução do crime, elemento evidenciado pela forma como o réu atraiu a vítima.
A tentativa de valorar negativamente os motivos do crime foi corretamente afastada, por configurar
bis in idem
, uma vez que a motivação já integra a qualificadora do crime.
No crime de ocultação de cadáver, a negativa das consequências do crime é válida, diante da ausência do corpo da vítima até o presente momento, o que extrapola a normalidade do tipo penal e impacta diretamente os familiares.
O patamar de aumento de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, adotado pelo juízo de origem, encontra respaldo na jurisprudência e foi aplicado com motivação suficiente, não configurando desproporcionalidade.
A atuação do defensor dativo na esfera recursal, embora limitada à apresentação de razões, justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável por analogia ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO
Recurso defensivo desprovido. Recurso da assistente de acusação parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, "c", 68; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016; STJ, AgRg no REsp 1.616.691/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.313.843/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 6.3.2024; STJ, REsp 2.082.894/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28.8.2023; STJ, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11.3.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.8.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pela assistente de acusação, e negar provimento ao apelo da defesa, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002092-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANE SILVA DE SOUZA, RUBENS DA SILVA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: RUBENS DA SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANE SILVA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RUBENS DA SILVA SANTOS
e pela assistente de acusação
VANE SILVA DE SOUZA
, inconformados com prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 10880287), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
RUBEN
S
pela prática dos crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 211, ambos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões (id 10880296), a assistente de acusação
VANE SILVA DE SOUZA
requer a majoração das penas basilares impostas ao réu.

Por sua vez, em suas razões recursais (id 11042242),
RUBENS DA SILVA SANTOS
postula a redução das penas-bases aplicadas. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, tanto a assistente de acusação
VANE SILVA DE SOUZA
, quanto o acusado
RUBENS DA SILVA SANTOS
, pleiteiam a modificação das penas-bases aplicadas.

Por ser oportuno, destaco que a assistente de acusação
VANE SILVA DE SOUZA
sustenta que a pena aplicada seria desproporcional aos crimes praticados, além da necessidade de desvaloração dos vetores atinentes a personalidade e os motivos.

Lado outro, a defesa de
RUBENS DA SILVA SANTOS
alega que a negativação das circunstâncias da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, relacionadas ao crime de homicídio, ocorreu através de fundamentação inidônea. Sustenta ainda, a desproporcionalidade da pena basilar imposta.

Pois bem. Em razão do teor das alegações formuladas pelos recorrentes, tenho por oportuno realizar a análise conjunta dos recursos interpostos.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que a pena basilar de
RUBENS DA SILVA SANTOS
pela prática do crime de homicídio qualificado foi exasperada em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, enquanto que a do delito de ocultação de cadáver foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de vetores negativos,
in verbis
:

Homicídio

O crime de homicídio qualificado conta com pena em abstrato de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
. São duas as circunstâncias qualificadoras. De modo que uma será utilizada para qualificar o crime, no caso, a relacionada a promessa de recompensa. A segunda, dissimulação, será considerada como agravante na segunda etapa da dosimetria.

Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
elevada, considerando que o acusado mantinha relacionamento pessoal com a vítima é, portanto, era alguém que gozava de algum grau de proximidade e confiança; os
antecedentes
sem registro; a
conduta social
do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto deste julgamento; sua
personalidade
não merece ser valorada, já que não estudo psicológico que permita avaliá-la; o
motivo
imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as
circunstâncias
são negativas, uma vez que o réu, de forma premeditada, retirou a vítima de âmbito do lar, do seio da família, em momento de repouso, para executá-la, o que revela elevado grau de frieza; as
consequências
são graves, na medida em que a vítima deixou uma filha, em tenra idade, desamparada material e afetivamente; o
comportamento da v
í
tima
, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal, não teve influência para ocorrência do resultado criminoso. [...].

Crime de Ocultação de Cadáver

A pena em abstrato fixada para o delito em comento é a de
01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa
.

Culpabilidade
normal;
maus antecedentes
, inexistentes, já que não há o registro de sentença condenatória anterior; a
conduta social
do réu não pode ser valorada como negativa; quanto a
personalidade do
a
gente
, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; os
motivos
não são desfavoráveis;
circunstâncias
não merecem valoração negativa; quanto as
consequências
, estas são graves, mas já valoradas pelo próprio tipo penal; não há que se falar em
comportamento da v
í
tima
. [...].

Inicialmente, passo à apreciação das circunstâncias relacionadas ao crime de homicídio.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elementos exorbitante da conduta do réu, qual seja, a existência de uma relação de amizade e confiança para com a vítima,

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CP, ART. 121, §2º, IV). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo ministério público estadual contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de paço do lumiar, por força da qual alan denison Ferreira Sousa foi condenado à 11 anos e 10 meses de reclusão, dada incursão no delito de homicídio qualificado (Código Penal, art. 121, §2º, IV). 2. O parquet pleiteia a revisão do cálculo dosimétrico para exasperar a reprimenda mediante a adjetivação negativa das moduladoras culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e consequências do crime. Além disso, entende deva a sentença ser reformada, de modo a impedir que a pena-base seja imposta aquém do mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão consiste em verificar: (I) se a relação de amizade entre réu e vítima torna a culpabilidade mais acentuada; (II) se a existência de condenação com trânsito em julgado de fato ocorrido em 25/9/2018 deve repercutir no vetor antecedentes; (III) se o fato de o réu ser faccionado é argumento apto para desabonar a conduta social; (IV) se a talaricagem e dívida de tráfico são razões para negativar a moduladora motivos; (V) se a orfandade de filho menor e abalo psicológico da mãe da vítima projetam consequências que exigem a exasperação da pena. III. Razões de decidir 4.
A circunstância de o crime ter sido cometido por quem a vítima considerava ser seu amigo justifica a negativação do vetor culpabilidade. Precedente do STJ
. 5. Condenação anterior, com trânsito em julgado, deve repercutir no vetor antecedentes. 6. O STJ já veio de admitir a circunstância de o réu integrar organização criminosa como fundamento idôneo para adjetivação negativa da conduta social. 7. Se a torpeza não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença é impróprio fazê-lo na 1ª fase da dosimetria, ainda que se admita a talaricagem e mesmo a dívida de tráfico como motivos torpes no contexto de crimes capitais. 8. A morte de vítima que deixa filho menor desamparado é consequência de maior intensidade jurídica e justifica o incremento à pena-base. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena do réu ao patamar de 16 anos e 8 meses de reclusão. V. Tese de julgamento 1.o vínculo de confiança e amizade entre réu e vítima evidenciam culpabilidade mais acentuada, devendo repercutir na dosimetria da pena-base. 2. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, devendo repercutir na 1ª fase da dosimetria. 3.o fato de o réu integrar facção criminosa constitui razão apta a desabonar sua conduta social. 4.compete ao Conselho de Sentença verificar se circunstâncias próprias do contorno fático são abjetas ou não à prática do homicídio. 5.a orfandade de menor de idade, decorrente de homicídio projeta as consequências do crime para além da normalidade típica. (TJMA; ACr 0823983-70.2022.8.10.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Nilo Ribeiro Filho; DJNMA 04/12/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE RÉU E VÍTIMA DEMONSTRADA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo tribunal do júri de planaltina/DF, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 22 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, questionando a valoração da culpabilidade, a fração de aumento pelas circunstâncias judiciais e a ausência de justificativa concreta para o aumento na segunda fase da dosimetria. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi correta, considerando a alegada relação de amizade entre o réu e a vítima; (II) verificar se a fração de aumento na dosimetria da pena foi proporcional e fundamentada; e, (III) verificar se houve justificativa adequada para o aumento da pena em razão da agravante da reincidência e a compensação com a atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3.
Se a culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando que o réu e a vítima mantinham uma relação próxima, conforme testemunhos constantes nos autos, justificando maior reprovação da conduta do réu, correta a valoração
. 3. Como para o aumento da pena-base pela análise das circunstâncias judiciais foi aplicado em fração de 1/7, critério não usualmente aceito, sendo mais benéfica a aplicação da fração de 1/8, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o redimensionamento da pena resta justificado. 4. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, especialmente pela multirreincidência do réu, encontra respaldo na jurisprudência pacificada, não sendo possível a compensação integral, mantendo-se o aumento aplicado na sentença, tendo em vista que a fração de 1/6 de aumento pela reincidência prejudicaria o réu. 5. O aumento pelos antecedentes criminais deve ser proporcional e compatível com o número de condenações definitivas. Se no caso afastou-se o aumento na primeira fase para não ocorrer em bis in idem, mantendo-se a exasperação mais gravosa na segunda fase, foi de forma mais justa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade em crimes de homicídio qualificado é adequada quando demonstrada relação de proximidade entre o réu e a vítima, agravando a reprovação da conduta. 2. A fração de aumento da pena nas circunstâncias judiciais deve observar o critério de proporcionalidade, sendo aceita a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas. 3. Em casos de multirreincidência, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser parcial, considerando a maior reprovação da conduta do agente. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 59; STJ, AGRG no HC 922.045/SP, Rel. Min. Messod azulay neto, j. 06.08.2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 761.734/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, j. 15.04.2024; TJDFT, apelação criminal, acórdão 1841272, Rel. Des. Leila arlanch, julgado em 04.04.2024. (TJDF; APR 07009.73-24.2023.8.07.0005; 194.2527; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 07/11/2024; Publ. PJe 18/11/2024).

Acerca da desvaloração procedida dos vetores atinentes às circunstâncias e às consequências do crime, também entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa das mencionadas circunstâncias judiciais, conforme delineado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista a premeditação do crime e o fato da vítima ter deixado uma filha desamparada materialmente e afetivamente.

Sobre o assunto, tem-se que “
o fato de o crime ter sido cometido com premeditação [...] constitui fundamento concreto e idôneo apto a ensejar o aumento da pena-base.
[...]. (AgRg no AREsp n. 2.313.843/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)
”, bem como que o fato do crime “
ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio
(STJ. ut, AgRg no REsp 1616691/TO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/11/2016) 7. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1.843.720/ DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)
”.

Em relação ao vetor da personalidade do agente, urge salientar que tal circunstância “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]. (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)
”.

In casu
, restou demonstrado que o acusado
RUBENS DA SILVA SANTOS
, no dia dos fatos, foi até à residência de Messias Porto de Souza, e o chamou para “resolver” o problema dele com o também réu SAVIO ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, oportunidade que a vítima entrou no veículo de
RUBENS
, e depois foi morta, situação que se mostra capaz de demonstrar a frieza do acusado na execução do crime.

Por ser oportuno, destaco que a frieza na execução do crime é elemento apto a negativar a personalidade do agente,
in verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosimetria da pena aplicada ao réu pelo crime de homicídio qualificado, conforme art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 2. O Juízo de 1º grau fixou a pena-base em 17 anos de reclusão, considerando a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis. A pena foi reduzida para 16 anos e 9 meses em razão da atenuante de confissão espontânea. 3. A Corte de origem reduziu a pena-base para 16 anos e 4 meses, aplicando a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, fixando a pena definitiva em 14 anos, 11 meses e 20 dias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com incremento superior a 1/6 na pena-base, foi devidamente fundamentada e se atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 6. A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, considerando o modus operandi do crime, caracterizado por intensa violência e frieza. 7.
A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada na execução do crime
. 8. O incremento de 4 anos e 6 meses na pena-base, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em conformidade com o entendimento do STJ, que admite acréscimo proporcional conforme a gravidade das circunstâncias. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A culpabilidade e a personalidade do agente podem ser valoradas negativamente com base em elementos concretos do caso. 3. O incremento na pena-base deve ser proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp n. 2.614.687/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.); STJ, AGRG no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023. (STJ; AgRg-HC 969.383; Proc. 2024/0480628-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Ademais, importante rememorar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que “
[...]
A análise fundamentada da personalidade não exige laudo técnico, sendo suficiente a avaliação de elementos probatórios dos autos.
[...]
. (STJ; HC 912.392; Proc. 2024/0167094-2; PE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024)
”.

Por fim, acerca da circunstância atinente aos motivos do crime, tenho por incabível sua desvaloração sob o fundamento de que “
[...] as provas evidenciam que o acusado teve como motivação à conduta de ceifar a vida da vítima a aferição de lucro, mediante promessa de paga [...].
”, tendo em vista que o magistrado sentenciante já utilizou de tal situação para qualificar o crime, o que impede a sua nova utilização para majorar a pena basilar, sob pena de indevida ocorrência
bis in idem
.

No que se refere ao crime de ocultação de cadáver, tenho que ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, mostra-se necessária a negativação do vetor atinente as consequências do crime, uma vez que elas extrapolam aquelas inerentes ao crime, uma vez que o corpo da vítima nunca foi encontrado.

Sobre o tema, colaciono julgamento do Superior Tribunal de Justiça, onde foi reconhecida a possibilidade de desvaloração das consequências do crime de ocultação em caso similar:

[...]. Recurso Especial DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO Estado do Rio de Janeiro. CASO AMARILDO. TORTURA SEGUIDA DE MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 5. As penas-base dos crimes de tortura e ocultação de cadáver comportam aumento em virtude da repercussão internacional do delito, por se referir a consequências que desbordam do tipo penal. O caso do desaparecimento de Amarildo de Souza se tornou notório em decorrência da gravidade concreta do fato, que configurou um emblemático episódio de violência policial contra integrante da população preta e periférica do Rio de Janeiro, a provocar abalos sociais não apenas na comunidade local como também no país e na comunidade internacional. 6.
Ainda que o crime de ocultação de cadáver seja de natureza permanente, a ausência de recuperação do corpo não constitui elementar típica e autoriza o aumento da sanção. Portanto, o fato de o corpo da vítima, 10 anos depois do crime, ainda não haver sido encontrado, de modo a impedir que seus familiares o sepultem, é circunstância mais gravosa do delito, que enseja exasperação da pena-base
[...]. (STJ; REsp 2.082.894; Proc. 2021/0067318-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/08/2023; DJE 28/08/2023).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante merece ser modificada, ante a necessidade de desvaloração do vetor da personalidade para o crime de homicídio qualificado, e o das consequências do crime em relação ao delito de ocultação de cadáver.

Acerca da suposta desproporcionalidade da pena aplicada, sustentada tanto pela assistente de acusação
VANE SILVA DE SOUZA
, quanto pelo réu
RUBENS DA SILVA SANTOS
, tenho que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos definidos, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

Sobre o tema, importante trazer à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Nessa mesma perspectiva, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No caso em tela,
observo
que o
magistrado
sentenciante

se utilizou do
patamar
de

1/
6
(um
sexto
) para cada circunstância judicial tida como negativa,
razão pela qual não haveria que se falar em ilegalidade, ou mesmo desproporcionalidade da
majoração procedida, eis que de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Anibal Gualberto Machado dos Santos
– OAB/ES nº
12.036
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
o
apelant
e
durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Anibal Gualberto Machado dos Santos
– OAB/ES nº
12.036
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao defensivo, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
da assistente de acusação
, para redimensionar a
s
pena
s-bases
de
RUBENS DA SILVA SANTOS
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, passo a realizar a dosimetria das penas de
RUBENS DA SILVA SANTOS
, conforme a seguir:

Crime de Homicídio

Tendo em vista a
necessidade
de exasperação da pena basilar em razão
da
desvaloração do vetor da personalidade
,
situação que resulta a presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
majoro
a pena-base fixada
anteriormente
para
20
(
vinte
) anos de reclusão.

Observo a incidência da atenuante da confissão e da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, razão pela qual mantenho a compensação procedida pelo magistrado sentenciante.

Na sequência, observo que não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual a pena definitiva deve restar em
20
(vinte) anos de reclusão
.

Ocultação de Cadáver

Tendo em vista a
necessidade
de exasperação da pena basilar em razão
da
desvaloração do vetor da
s
consequências do crime
,
situação que resulta a presença de 0
1
(
uma
) circunstância judicia
l
desfavoráve
l
,
majoro
a pena-base fixada
anteriormente
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses d
e reclusão
e 1
2
(d
oze) dias-multa
.

Observo a incidência da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena intermediária para o mínimo legal.

Na sequência, observo que não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual a pena definitiva deve restar em
01
(
um
) ano de reclusã
o e 10 (dez) dias-multa
.

Tendo em vista o concurso material de crimes, somo as penas impostas, resultando em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais) ao
Dr.
Anibal Gualberto Machado dos Santos
– OAB/ES nº
12.036
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)